Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703717-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RYAN SILVA DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução, com pedido liminar, interposto por RYAN SILVA DE ARAUJO contra a decisão de ID: Num. 23047842 - Pág. 16/17, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o seu pedido de progressão ao regime aberto, em razão da homologação de punição administrativa referente à prática de falta de natureza média, antes de decorrido o prazo de reabilitação. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que cumpre pena de reclusão, quantificada em 06 anos, 02 meses e 20 dias, em regime semiaberto, pela prática de crimes comuns. Relata que, para progressão de regime, o requisito objetivo restou preenchido em 07/12/2020 e não há registro de falta disciplinar grave no prontuário carcerário do interno. Defende que, de acordo com o artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, apenas a prática de falta grave acarreta a regressão de regime. Argumenta que a falta média em questão foi cometida após ter sido alcançada a data para progressão de regime. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo em Execução, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para reformar a decisão atacada e conceder ao agravante a progressão ao regime aberto, a contar de 07/12/2020. No mérito, postula a confirmação do provimento antecipado. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID: Num. 23047842 - Pág. 22/26). O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID: Num. 23684463, ante a ausência de um dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, qual seja, a probabilidade do direito. É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (SEEU), é possível verificar que, em 11/02/2021, foi proferida nova decisão pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, deferindo a progressão do agravante para o regime aberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. A própria Defesa peticionou requerendo a extinção do agravo em execução, em razão da perda do objeto (ID: Num. 24821148). Dessa forma, não há mais interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, superado o objeto do recurso, uma vez que já houve a progressão do agravante ao regime aberto, JULGO PREJUDICADO o Agravo em Execução, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 23 de abril de 2021 14:22:11. ROBSON BARBOSA Desembargador